Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700365-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APROVACAO KIDS LTDA AGRAVADO: LUANA DUQUE DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0713374-18.2024.8.07.0006, indeferindo pedido de “penhora” de bens via INFOJUD. A agravante sustenta que a decisão contraria a jurisprudência sobre o tema e impede que seja verificada a evolução patrimonial da parte executada, com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fundamentando o pedido na “necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito”. Recurso com preparo regular (ID 69053298). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, inciso III, do RITR. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Muito embora a parte recorrente se esforce para justificar a pleiteada reforma da decisão combatida, não demonstrou o alegado perigo de dano ou de difícil reparação a que está sujeita, caso a diligência perante o INFOJUD não seja realizada de imediato. Aliás, compulsando os autos de origem, verifica-se que as tentativas de expropriação têm seguido a ordem preferencial do artigo 835, do CPC, e já foram realizadas buscas por ativos financeiros (SISBAJUD) e veículos de via terrestre (RENAJUD), cabendo à parte exequente atuar de forma ativa na busca dos bens que pretende penhorar, como recentemente destacado pelo juízo de origem ao também indeferir o pedido de pesquisa de imóveis em banco de dados de registro imobiliário. O caráter complementar da pesquisa de bens penhoráveis, via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, inclusive, é destacado pela jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas. (Acórdão 1436242, 0715097-61.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.) Logo, não demonstrada a urgência da pesquisa via INFOJUD, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. O endereço e telefone da parte constam da diligência de ID 221396446, dos autos de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.